Tribunal: STJ
Processo: 5015727-13.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169152 - RJ (2024/0339708-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA
AGRAVANTE
: ISAIAS SANTOS MIRANDA JUNIOR
AGRAVANTE
: ISAURA DE ALCANTARA RONDON DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ISIS DE ARAUJO DA SILVA
AGRAVANTE
: ISMAR DE SOUZA GANDRA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO
ÍNDICE DE 28,86% COM PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS E REAJUSTES
CONCEDIDOS POR DECISÕES JUDICIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial — acerca da
impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores recebidos
administrativamente, ao argumento de que não teria havido a demonstração da
certeza, da liquidez e do vencimento da dívida — por demandar o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932; e o art. 190 do Código Civil não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem, sob o viés pretendido pelos recorrentes, não obstante
terem sido opostos embargos de declaração, de modo que ausente, no caso, o
requisito do prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF,
por analogia.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48398014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d82f5e3-5c85-4a2c-b6c2-ac14db98dc28

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48398014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9d82f5e3-5c85-4a2c-b6c2-ac14db98dc28

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169152 - RJ (2024/0339708-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA
AGRAVANTE
: ISAIAS SANTOS MIRANDA JUNIOR
AGRAVANTE
: ISAURA DE ALCANTARA RONDON DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ISIS DE ARAUJO DA SILVA
AGRAVANTE
: ISMAR DE SOUZA GANDRA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO
ÍNDICE DE 28,86% COM PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS E REAJUSTES
CONCEDIDOS POR DECISÕES JUDICIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial — acerca da
impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores recebidos
administrativamente, ao argumento de que não teria havido a demonstração da
certeza, da liquidez e do vencimento da dívida — por demandar o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. O art. 1o do Decreto 20.910/1932; e o art. 190 do Código Civil não foram objeto de
análise pelo Tribunal de origem, sob o viés pretendido pelos recorrentes, não obstante
terem sido opostos embargos de declaração, de modo que ausente, no caso, o
requisito do prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF,
por analogia.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA e OUTROS contra a decisão que conheceu parcialmente
do recurso especial para negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015; e pela aplicação das Súmulas 7 do STJ e 282 do
STF.
A parte agravante repisa os argumentos lançados no recurso especial,
aduzindo que:
[...] não se busca revolver as matérias fáticas ou reexame de provas
que restaram incontroversas, mas sim, analisar a decisão recorrida, que
acabou por violar as regras dispostas nos artigos 368 e 369 do Código
Civil3, que impõe como requisitos da compensação a existência de
dívidas ilíquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre pessoas que
forem ao mesmo tempo credor e devedor.
Ressalta-se que os argumentos do recurso especial referentes à
compensação são unicamente a aplicação dos critérios legais previstos
nos artigos 368 e 369, do Código Civil, que exigem um documento
formalizado sobre uma dívida para que o valor seja compensado (fl.
217).

Acrescenta que:

Não se justifica a aplicação da Súmula 282/STF, já que os embargos de
declaração opostos em face do acórdão recorrido suscitaram todos os
fundamentos aptos a demonstrar a violação do art. 1o do Decreto n.
20.910/1932 e do art. 190 do Código Civil, mesmo que de forma reflexa.
Cumpre ressaltar que a matéria veiculada no presente recurso especial
foi prequestionada, uma vez que foi debatida na apelação e nos
embargos declaratórios opostos em face do acórdão recorrido. De igual
modo, impende destacar que a prévia oposição de embargos por si só,
evidencia o prequestionamento das questões suscitadas no recurso
integrativo, nos termos do art. 1.025 do CPC (fl. 218).

Por fim, defende que:
[...] em que pese tenha sido a compensação a razão de decidir do
acórdão embargado, não houve enfrentamento dos fundamentos
suscitados nos aclaratórios quanto à necessidade de observância dos
requisitos da compensação previstos nos artigos 368 e 369 do Código
Civil, segundo os quais somente se compensam obrigações recíprocas
efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas (fl. 221).

Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, II, e 1.022, I e II, do CPC/2015,
não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no
acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia
posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:
O título coletivo que aparelha o presente feito foi formado no processo
coletivo no 0006396- 63.1996.4.02.5101 (96.0006396-6), ajuizado pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ – SINTUFRJ, em
que a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ restou
condenada a pagar "diferenças de vencimentos e proventos, inclusive
férias com acréscimo de 1/3 e gratificações natalinas, resultantes do
reajustamento, a partir de 1o de janeiro de 1993, no percentual de
28,86%, além do reajuste previsto no artigo 1o da lei 8.622/93", aos
substituídos pelo Sindicato-Autor.
Com a edição da Medida Provisória no 1.704/1998, regulamentada pelo
Decreto no 2.693/1998 e pela Portaria MARE no 2.179/1998, o
percentual de 28,86% decorrente das Lei nos. 8.622/1993 e 8.627/1993
foi estendido a todo o funcionalismo público federal, a partir de julho de
1998.
Assim, os valores referentes a parcela executada somente são devidos
pelo período compreendido entre janeiro de 1993 e junho de 1998.
Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

Logo, quaisquer parcelas pagas a título dos 28,86% e que se refiram a
período posterior a junho/1998 são indevidas, devendo ser
compensadas com os valores efetivamente devidos pela Universidade.
Entendimento diverso representaria chancela do Judiciário ao
enriquecimento sem causa.
Friso que não há falar em incidência da tese firmada pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial no 1235513/AL (Tema 476), uma vez
que a sentença condenatória transitou em julgado em 02/09/1998
(conforme certidão de evento 343 – OUT16 – JFRJ, fl.88, dos autos do
processo coletivo) e os valores que se busca compensar foram pagos
entre 2002 e 2017, ou seja, trata-se de fato superveniente à formação
do título.
Por se tratar de verba pública, a correta apuração do valor devido é
matéria de ordem pública, portanto eventuais vícios são cognoscíveis
de ofício.
Desse modo, deve ser observada a necessidade de compensação dos
valores efetivamente pagos, ainda que em momento diverso do devido.
Registro que a implementação dos valores em folha de pagamentos
decorreu de ordem judicial, proferida no curso da execução da
obrigação de fazer (evento 356 - OUT29 - JFRJ, nos autos da AC no
0006396- 63.1996.4.02.5101, fls.25 e 96). Com o reconhecimento da
inexigibilidade da obrigação de fazer, nos autos dos embargos à
execução (processo 0047411-41.1998.4.02.5101/RJ, evento 78 -
OUT25 - JFRJ , fls. 34-46), face a incorporação dos percentuais em
folha (decorrente da Medida Provisória no 1.704/1998), tal determinação
perdeu eficácia, surgindo a obrigação de devolver os valores recebidos.
Assim, não há falar em decadência, posto que a implantação se deu por
ordem judicial, tampouco em prescrição, pois o trânsito em julgado do
acórdão que extinguiu a execução da obrigação de fazer se deu em
(fls. 81-82).
23/11/2018

Em sede de embargos de declaração o Tribunal de origem assim se
manifestou:
Requisitos da compensação: dívidas líquidas e vencidas
Conforme exposto no voto condutor, "a implementação dos valores em
folha de pagamentos decorreu de ordem judicial, proferida no curso da
Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

execução da obrigação de fazer (evento 356 - OUT29 - JFRJ, nos autos
da AC no 0006396-63.1996.4.02.5101, fls.25 e 96).
Com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de fazer, nos
autos dos embargos à execução (processo 0047411-41.1998.4.02.5101
/RJ, evento 78 - OUT25 - JFRJ , fls. 34-46), face a incorporação dos
percentuais em folha (decorrente da Medida Provisória no 1.704/1998),
tal determinação perdeu eficácia, surgindo a obrigação de devolver os
valores recebidos.".
O reconhecimento da inexigibilidade tornou certo o dever de restituir os
valores indevidamente recebidos em função de anterior determinação
judicial, sendo vencidas as parcelas desde o recebimento indevido.
Quanto a liquidez, entendo que a mera necessidade de cálculos
aritméticos não torna os valores ilíquidos.
Assim, está claro que foram preenchidos todos os requisitos
necessários a compensação.
Obrigação de restituir o pagamento
A obrigação de restituir advém da extinção da obrigação de fazer pelo
reconhecimento de que os valores já tinham sido incorporados ao
contracheque dos servidores.
Certeza e Liquidez
Como consignado, o reconhecimento da inexigibilidade tornou certo o
dever de restituir os valores indevidamente recebidos em função de
anterior determinação judicial. E a mera necessidade de cálculos
aritméticos não torna os valores ilíquidos.
Título
O título que embasa a pretensão ressarcitória – e, por consequência, a
compensação – é o próprio acórdão que extinguiu a execução da
obrigação de fazer, por reconhecer sua inexigibilidade.
[...]
Decadência e Prescrição
Como referido acima, a implementação das parcelas decorreu de
determinação judicial, assim não há falar em decadência administrativa.
Quanto à prescrição, esta somente passou a correr com o
reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de fazer.
Desse modo, constou no voto condutor:
Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

"[...] não há falar em decadência, posto que a implantação se deu
por ordem judicial, tampouco em prescrição, pois o trânsito em
julgado do acórdão que extinguiu a execução da obrigação de
fazer se deu em
" (fls. 126-127).
23/11/2018

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada e
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015,
visto que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ademais, o Tribunal de origem consignou expressamente que:
O reconhecimento da inexigibilidade tornou certo o dever de restituir os
valores indevidamente recebidos em função de anterior determinação
judicial, sendo vencidas as parcelas desde o recebimento
indevido. Quanto a liquidez, entendo que a mera necessidade de
cálculos aritméticos não torna os val ores ilíquidos. Assim, está claro
que foram preenchidos todos os requisitos necessários a
compensação (fl. 127).
Com efeito, conforme já colocado pela decisão ora agravada, rever o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem — para acolher a tese recursal da
impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores recebidos
administrativamente, ao argumento de que não teria havido a demonstração da
certeza, da liquidez e do vencimento da dívida que se supõe tenha a Universidade
contra os exequentes — demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
Por fim, no tocante à alegação de violação do art. 1o do Decreto 20.910
/1932; e do art. 190 do Código Civil, observo que a tese recursal não foi objeto de
debate pelo Tribunal de origem, sob o viés pretendido pelos recorrentes, não obstante
Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

terem sido opostos embargos de declaração, de modo que ausente, no caso, o
requisito do prequestionamento.
De acordo com a jurisprudência deste STJ, para a configuração do
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou
não ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas
legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.263.247/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe de
).
7/12/2023
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRAZO.
MULTA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 e 211/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - [...]
II - A partir do simples cotejo entre as razões do recurso especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal
vinculada aos arts. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, o art. 41 da Lei n.
12.305/10 e o art. 536, § l°, do CPC não foi objeto de debate pelo
Tribunal de origem, sob o viés pretendido pelos recorrentes, não
obstante terem sido opostos embargos de declaração. Por essa razão,
à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula n. 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a
quo"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.172.051/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.
23/3/2018
III - Outrossim, não há falar na espécie em prequestionamento ficto, a
que se refere o art. 1.025 do CPC, porquanto é assente nesta Corte que
a "admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/ 15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar
a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

(REsp n. 1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe
), o que não ocorreu na espécie. No mesmo
10/4/2017
sentido: Aglnt no REsp n. 1.997.170/CE, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
30/6/2023
[...]
IX - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.611.536/MG, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
26/2/2025
DJEN de
).
5/3/2025

Com igual compreensão as seguintes decisões monocráticas: REsp
2.184.665, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN
; REsp 2.199.629, Ministra
24/3/2025
Maria Thereza de Assis Moura, DJEN
; REsp 2.195.976, Ministra Regina
21/3/2025
Helena Costa, DJEN
.
20/3/2025
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47591305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: 13d3b43a-5e48-4ad8-a154-ff65ac81ea1c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.169.152 / RJ
Número Registro: 2024/0339708-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50157271320234020000 50237041620224025101
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA
RECORRENTE : ISAIAS SANTOS MIRANDA JUNIOR
RECORRENTE : ISAURA DE ALCANTARA RONDON DOS SANTOS
RECORRENTE : ISIS DE ARAUJO DA SILVA
RECORRENTE : ISMAR DE SOUZA GANDRA
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA
AGRAVANTE : ISAIAS SANTOS MIRANDA JUNIOR
AGRAVANTE : ISAURA DE ALCANTARA RONDON DOS SANTOS
AGRAVANTE : ISIS DE ARAUJO DA SILVA
AGRAVANTE : ISMAR DE SOUZA GANDRA
Documento eletrônico VDA48337095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 9c327f11-9fad-45d0-b06b-3cb4542edc2e

ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 9c327f11-9fad-45d0-b06b-3cb4542edc2e